Tribunal: CARF
Processo: 13603.900115/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.900115/2010-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.341 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
CMP COMPONENTES E MÓDULOS PLÁSTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. REANÁLISE DO CRÉDITO.
Procedida à reanálise do crédito em desfavor do contribuinte com a constatação
de que não há valor ressarcível, eis que não remanesce saldo credor de IPI
relativo ao trimestre anterior passível de transporte para a competência seguinte
e que remanescem débitos não compensados por insuficiência de crédito, é de
se desprover o recurso.
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. SALDO CREDOR INICIAL. COMPENSAÇÃO.
Tendo o saldo credor de um período sido compensado através de
PER/DCOMP, não pode compor o saldo credor do período seguinte, sob pena
de utilização em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900115/2010-39
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 4o
trimestre de 2006, indicado no Despacho Decisório emitido em 05/10/2010 (No de
Rastreamento: 887094575).
2.
O valor total do crédito solicitado através do PER/DCOMP no
31457.05598.090107.1.3.01-1752 foi de R$ 714.098,76, mas o valor do crédito
reconhecido foi de R$ 527.802,67, em razão da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando o seguinte:
CMP COMPONENTES E MÓDULOS PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, atual denominação de Mueller Mineria Ind. e Com. de Plásticos Ltda,
sociedade empresária com sede na Rua Domingos Costa, n° 80, Bairro Cinco,
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°
07.374.996/0001-44, por seus advogados e bastante procuradores, vem
respeitosamente à presença de V.Sa., com fundamento no artigo 74, § 9o da Lei
Federal n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, e no artigo 66
da Instrução Normativa RFB n° 900/08 apresentar MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em face do Despacho Decisório (doc. 03), n° de
rastreamento 887094575, que não reconheceu a totalidade do saldo credor de IPI,
relativo ao 4o Trimestre de 2006 informado no livro Registro de Apuração de IPI, e
homologou parcialmente o Pedido de Compensação informado na PER/DCOMP
42611.23643.110407.1.1.01-5102.
I – DOS FATOS
A ora Impugnante apurou saldo remanescente de créditos do IPI relativo ao 4o
Trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 728.840,34.
Tendo apurado tal saldo remanescente de créditos do IPI, apresentou pedidos de
Ressarcimento e/ou Compensação, visando a compensação de tais créditos, no
valor de R$ 714.098,76, com diversos débitos tributários.
Ocorre que o Despacho Decisório ora combatido reduziu drasticamente o saldo
remanescente de créditos do IPI da Impugnante, tendo apenas reconhecido o valor
de R$ 527.802,67 como passível de ressarcimento / compensação ao final do 4o
Trimestre do ano de 2006.
Desta forma, o Ilustre Auditor Fiscal apenas homologou parte das compensações
apresentadas pela Impugnante, podendo as compensações pleiteadas e as
conclusões expressas no Despacho Decisório serem expressas pela tabela abaixo:

A Impugnante não pode se conformar com os termos do Despacho Decisório ora
guerreado, com base nos argumentos a seguir expostos.
II - DO DIREITO
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

(...)Assim sendo, no final do período de apuração do 4o Trimestre de 2006, a
Impugnante apurou saldo remanescente de créditos do IPI no valor de
R$728.840,34.
A tabela abaixo expressa a origem e formação do saldo remanescente de créditos
do IPI referente ao 4o Trimestre de 2006:

Importante destacar que o Ilustre Auditor Fiscal, ao analisar a origem dos créditos
e os débitos da Impugnante, questiona, apenas, a pretensa apropriação de créditos
de IPI oriundos de aquisições relativas a empresas optantes pelo Simples Nacional
e relativos a estabelecimentos que supostamente teriam emitido notas fiscais
anteriormente à sua abertura. No entanto, conforme se observa do demonstrativo
"Notas Fiscais Glosadas", o valor de créditos de entrada desconsiderados pelo
Ilustre Auditor Fiscal no período totaliza, somente, R$4.085,71.
Ao analisar as conclusões do Despacho Decisório, é possível aferir que, com
exceção dos créditos acima glosados, são idênticos os valores de débitos e créditos
escriturados no livro Registro de Apuração do IPI e aqueles considerados pelo
Ilustre Auditor Fiscal, a saber:

Na realidade, toda a controvérsia tem origem no fato de não ter o Ilustre Auditor
Fiscal considerado o saldo credor do 3° Trimestre de 2006, no valor de
R$614.070,00, transportado para a competência Outubro de 2010.
Tal saldo credor foi, inclusive, utilizado, em parte, em Pedido de Ressarcimento /
Compensação, já na competência Outubro de 2010, no valor de R$413.032,91,
restando ainda o montante de R$ 201.037,09, apto a compor os créditos de tal
competência.
Inexplicável a conduta do Ilustre Auditor Fiscal, posto que em momento algum
questiona a origem e eficácia do saldo credor apurado no 2o Trimestre de 2006 e
transferido para a competência Outubro de 2010. A efetividade de tal saldo credor
pode ser claramente atestada pela simples análise do livro Registro de Apuração do
IPI da competência Junho de 2006, relativo ao final do período de apuração do 3o
Trimestre de 2006.
III - DO PEDIDO
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da limitação do saldo
remanescente de créditos do IPI relativo ao 4o Trimestre do ano de 2006, requer
seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para fins de considerar
legítimo e correto o valor do saldo remanescente de créditos do IPI escriturado no
livro Registro de Apuração do IPI e devidamente corrigidos pela taxa SELIC, no
valor de R$ 728.840,34 e, via de consequência, homologando-se as compensações
controladas no processo em epígrafe, especialmente a DCOMP
42611.23643.110407.1.1.01-5102.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. SALDO CREDOR INICIAL. COMPENSAÇÃO.
Tendo o saldo credor de um período sido compensado através de PER/DCOMP, não
pode compor o saldo credor do período seguinte, sob pena de utilização em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
ao contrário do que entendeu a DRJ/SDR, faz jus à integralidade do
crédito de IPI apurado ao final do 4o trimestre de 2006 (R$ 714.098,76), pois o montante de R$
614.070,00, vinculado ao 3o trimestre de 2006, e que compôs a apuração do referido saldo
credor, foi “estornado” no seu Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI nos meses de
transmissão dos PER/DCOMP’s nos 30223.85364.101006.1.3.01-6819 (outubro/06) e
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (janeiro/07);
(ii)
a Instrução Normativa SRF no 600/05, vigente à época da transmissão dos
PER/DCOMP’s
nos
30223.85364.101006.1.3.01-6819
(outubro/06)
e
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (janeiro/07), também autorizava a utilização do saldo credor
de IPI apurado ao final de cada trimestre calendário para a compensação de débitos próprios,
mediante transmissão de PER/DCOMP, sendo que o art. 17, a IN SRF no 600/05 determinava
que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido, o estabelecimento que escriturou
os créditos deveria estornar, em sua escrituração fiscal (RAIPI), o valor aproveitado;
(iii)
comprova o RAIPI do mês de setembro/06 (Doc. 02), ao final do 3o
trimestre de 2006 apurou saldo credor de IPI no valor de R$ 614.070,00, passível de ser utilizado
na compensação de débitos próprios, mediante transmissão de PER/DCOMP. O valor do saldo
credor foi, inclusive, reconhecido pela Receita Federal após fiscalização realizada nos autos do
PTA no 13603.900114/2010-94 (Doc. 03);
(iv)
em outubro/06, transmitiu o PER/DCOMP no 30223.85364.101006.1.3.01-
6819 (fls. 224 – Doc. 04), visando à utilização de parte do saldo credor de IPI apurado ao final
do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 413.032,91, para a compensação de débitos próprios;
(v)
no RAIPI de outubro/06 (fls. 212-214 – Doc. 05), primeira competência do
4o trimestre e mês de transmissão do PER/DCOMP no 30223.85364.101006.1.3.01- 6819, a
Recorrente carregou a integralidade do saldo credor apurado no trimestre anterior (R$
614.070,00), mas lançou a débito o valor de R$ 413.032,91, que já havia sido utilizado no
PER/DCOMP. O lançamento a débito do montante de R$ 413.032,91 representa o estorno, na
escrita fiscal da Recorrente, do crédito de IPI já utilizado pelo contribuinte;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

(vi)
com a utilização de parte do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre de
2006 para a compensação administrativa (R$ 413.032,91), remanesceu, para utilização na escrita
fiscal, saldo credor no montante de R$ 201.037,09 (R$ 614.070,00 – R$ 413.032,91);
(vii)
após o cotejo entre os débitos e os créditos, no mês de outubro/06, apurou
um saldo credor do IPI no valor de R$ 328.830,15, que foi transportado para o mês subsequente.
Em novembro/06 o saldo credor apurado foi de R$ 586.550,26, conforme comprova o RAIPI do
período (fls. 215-218 – Doc. 06);
(viii) o saldo credor de IPI apurado no RAIPI de novembro/06 (R$ 586.550,26)
foi transportado para o período subsequente. Assim, em dezembro/06, mês de encerramento do
4o trimestre de 2006, apurou saldo credor do IPI no valor de R$ 728.840,34, conforme RAIPI do
período (fls. 219- 223 – Doc. 07);
(ix)
em
janeiro
de
2007
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (Doc. 08), visando à utilização do valor remanescente do saldo
credor de IPI apurado ao final do 3o trimestre de 2006. No PER/DCOMP no
13339.05929.050107.1.3.01-6826 pleiteou a restituição/compensação do valor de R$
244.355,47;
(x)
como o PER/DCOMP foi transmitido em janeiro/07, o estorno do valor
pleiteado (R$ 244.355,47) também foi realizado nessa competência. O RAIPI do mês de
janeiro/07 (Doc. 09) comprova que estornou o montante de R$ 410.014,19, que é composto pelo
valor
de
R$
244.355,47
referente
ao
crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
13339.05929.050107.1.3.01-6826; e pelo valor de R$ 165.658,72 que se refere ao crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 31457.05598.090107.1.3.01-1752 (objeto desses autos) – R$
244.355,47 + R$ 165.658,72 = R$ 410.014,19;
(xi)
parte do saldo credor apurado ao final do 4o trimestre de 2006 foi pleiteado
nos PER/DCOMP’s objeto destes autos, tendo promovido, nos respectivos meses de transmissão
dos pedidos, o estorno na escrita fiscal da integralidade dos créditos pleiteados;
(xii)
da mesma forma, em abril/2007, estornou, no RAIPI do período, o valor de
R$ 227.466,29 que foi pleiteado no PER/DCOMP no 42611.23643.110407.1.1.01-5102.;
(xiii) resta comprovado, portanto, o equívoco do acórdão recorrido, pois os
créditos de IPI pleiteados por meio dos PER/DCOMP’s nos 30223.85364.101006.1.3.01-6819 e
13339.05929.050107.1.3.01-6826, vinculados ao 3o trimestre de 2006, efetivamente existem e
foram devidamente estornados no respectivo mês de transmissão dos pedidos. Também foram
corretamente estornados os créditos vinculados aos PER/DCOMP’s nos
31457.05598.090107.1.3.01-1752,
16122.95261.140207.1.3.01-9984,
03834.19402.100307.1.3.01-2758 e 42611.23643.110407.1.1.01-5102;
(xiv) os documentos e explicações apresentados não deixam dúvidas sobre o seu
direito à integralidade do saldo credor de IPI vinculado ao 4o trimestre de 2006, no importe de
R$ 714.098,76;
(xv)
ainda que se entenda que se equivocou ao indicar no PER/DCOMP no
13339.05929.050107.1.3.01-6826, que o crédito de R$ 244.355,47 seria vinculado ao 3o
trimestre de 2006, pelo fato de esse valor compor o saldo credor apurado ao final do 4o trimestre
de 2006, mesmo assim deve ser validado o seu direito à integralidade do saldo credor pleiteado
nestes autos;
(xvi) restou comprovado que todo o valor pleiteado foi estornado no seu Livro
Registro de Apuração do IPI nos respectivos períodos de transmissão dos PER/DCOMP’s. E, o
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

estorno dos créditos pleiteados importa a diminuição do saldo credor do imposto nos respectivos
períodos;
(xvii) no mês de janeiro/2007 estornou tanto o crédito pleiteado no
PER/DCOMP no 13339.05929.050107.1.3.01-6826 (R$ 244.355,47 – 3o trimestre de 2006)
quanto o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 31457.05598.090107.1.3.01- 1752 (R$
165.658,72 – 4o trimestre de 2006). Tal fato demonstra que o crédito remanescente do 3o
trimestre de 2006 não foi utilizado em duplicidade (no PER/DCOMP e para compor o saldo
credor do 4o trimestre), pois todo o valor pleiteado foi estornado no RAIPI;
(xviii) assim, ainda que se entenda que teria se equivocado ao indicar no
PER/DCOMP no 13339.05929.050107.1.3.01-6826 que o crédito de R$ 244.355,47 seria do 3o
trimestre de 2006, esse fato não trouxe qualquer prejuízo à Fiscalização, pois todo o valor
pleiteado foi estornado em sua escrita fiscal, com a redução do saldo credor apurado em cada
período, não havendo falar em utilização em duplicidade do crédito;
(xix) deve ser respeitado o princípio da busca da verdade material;
(xx)
subsidiariamente, pugna pela realização de diligência fiscal.
O processo foi convertido em diligência através da Resolução no 3201-001.530, de
relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, para que a autoridade de origem,
esclarecesse através de Relatório Fundamentado:
1. Qual o saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no 3o Trimestre de
2006?
2. O saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no 3a Trim/2006 foi
objeto de Pedido(s) de Ressarcimento(s)? Se positivo, quais são os Pedidos de
Ressarcimento e respectivos valores?
3. Aos Pedidos de Ressarcimento porventura existentes foram vinculadas
Declarações de Compensação? Se positivo, quais são as Declarações de
Compensação e respectivos valores e, também, qual a situação atual de tais
débitos (por exemplo, extintos por compensação, objeto de processo
administrativo fiscal, etc)?
4. Após tais verificações, remanesce saldo credor de IPI relativo ao 3o
Trim/2006 passível de transporte para a competência outubro de 2006? Caso
positivo, qual o valor residual?
5. Por fim, a partir das respostas anteriores, esclareça se no presente Processo
Administrativo remanescem débitos não compensados por insuficiência de
crédito. Se positivo, quais e em qual valor?
Em atendimento ao requerido na Resolução citada, foi produzida a Informação no
36/2020-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC.
Na sequência, a Recorrente manifestou-se em relação ao resultado da diligência
realizada.
Por entender que a diligência não foi atendida em sua plenitude, esta Turma de
Julgamento, decidiu por converter novamente o julgamento em diligência, através da Resolução
no 3201-002.835, de 16/12/2020 para que fossem adotadas as seguintes providências por parte
da Unidade de Origem:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

“1. Reanalise e responda os questionamentos encartados na Resolução no 3201-001.530
(e-fls. 657/663), considerando a documentação já trazida aos autos e a manifestação da
Recorrente consignada nas e-fls. 693/707 e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares; 2. Esclareça se os estornos na escrita fiscal realizados pela Recorrente
foram regulares e impactam de forma positiva a validar os créditos de IPI postulados; 3.
Elabore relatório conclusivo acerca do crédito de IPI pleiteado; e 4. Dê ciência ao
contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos
para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.”
Em atendimento ao requerido na Resolução citada, foi produzida a Informação no
Informação no 3/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI.
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se em relação ao resultado da
diligência realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo administrativo de pedido de ressarcimento de IPI
referente ao 4o trimestre de 2006, indicado no Despacho Decisório emitido em 05/10/2010.
Defendeu a Recorrente, ter direito a integralidade dos créditos pleiteados de IPI.
Contudo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu por
bem julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o não reconhecimento do
direito creditório vindicado.
Como relatado, o julgamento do processo foi convertido em diligência no
propósito de a Unidade de Origem apreciasse a documentação apresentada pela Recorrente e
indicasse a existência ou não dos créditos de IPI em duas oportunidades.
O Relatório Fiscal de Diligência, produzido através da Informação no 3/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/IPI foi favorável a tese de defesa posta pela Recorrente em relação ao
reconhecimento que os estornos na escrita fiscal realizados no RAIPI foram regulares e
impactaram de forma positiva a validar os créditos de IPI postulados, mas manteve o
posicionamento anterior de que os créditos de IPI do 4o trimestre de 2006, no valor parcial de R$
527.802,67, teriam sido corretamente apurados no Despacho Decisório.
O Sr. Auditor Fiscal no propósito de manter o contido no Despacho Decisório
adotou a seguinte argumentação:
“8. Na realidade, percebe-se que o interessado aparentemente confundiu os valores de
seus saldos credores considerados para o reconhecimento do crédito. O interessado
informou corretamente no RAIPI os créditos nos meses em que transmitiu as
declarações de compensação. Contudo, para fins de cálculo, o sistema da Receita
Federal desconsidera os lançamentos de ressarcimento de créditos efetuados pelo
contribuinte em sua escrita, em função da transmissão de pedidos de ressarcimento ou
de declaração de compensação. Assim, a partir do valor definido do crédito de IPI, o
sistema realiza um ajuste no RAIPI reconstituído, no último mês do trimestre a que se
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

refere o pedido, por meio da redução do saldo credor em montante idêntico ao valor do
crédito reconhecido.”

Assim, em que pese a argumentação posta em Recurso Voluntário e na
manifestação elaborada pela Recorrente em que se opôs ao resultado parcial da diligência fiscal a
qual reconheceu que os estornos na escrita fiscal realizados no RAIPI foram regulares e
impactaram de forma positiva a validar os créditos de IPI postulados é de se entender que não é
possível que a autoridade fazendária reconheça que o crédito que disporia seria maior que aquele
informado no pedido de ressarcimento (caso o erro cometido não tivesse ocorrido).
Neste contexto, não há como não se aplicar o que fora consignado na dita
Informação Fiscal, a qual está consignada nos seguintes termos:
“9. No caso do processo, o estorno de R$ 614.070,00, corretamente lançado no RAIPI
pelo interessado em duas parcelas em outubro/2006 e janeiro/2007, pelo sistema de
controle da Receita Federal foi computado no último mês do 3o trimestre/2006.
10. A lógica do procedimento é simples, ocorre para evitar o uso duplicado do saldo
credor ressarcível em períodos de apuração seguintes, entre o final do trimestre de
apuração e o mês da transmissão do PERDCOMP. Isso é somente para o cálculo do
saldo credor pelo sistema de controle da Receita Federal, não se aplica na contabilidade
do interessado.
11. Resumindo, o saldo credor passível de ressarcimento relativo a cada mês (SCPR) é
igual ao saldo credor passível de ressarcimento referente ao mês anterior (SCAR),
somado aos créditos ressarcíveis do próprio mês (TACR), e subtraído dos débitos
remanescentes (DEBR), após a dedução dos créditos não ressarcíveis (TACN). Para a
dedução do total de débitos (TDEB), o sistema utiliza primeiramente os créditos não
passíveis de ressarcimento acumulados até o período. No primeiro mês do trimestre, o
sistema considera o saldo credor passível de ressarcimento do mês anterior igual a zero.
Demonstrando em fórmula, teríamos:
SCPR = SCAR + TACR – DEBR, onde DEBR = TDEB – TACN
12. Analisando os quadros do demonstrativo do despacho decisório podemos interpretar
as referidas diretrizes:

13. No DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, temos na coluna (b) os
valores mensais do crédito ressarcível pleiteado no PER, na coluna (c) as glosas da
fiscalização e na coluna (e) os créditos reconhecidos. Nas colunas (f) e (i) são os
créditos não ressarcíveis e na coluna (i) os débitos, todos informados pelo interessado
no PERDCOMP.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

14.
No
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL temos na coluna (c) o saldo credor do mês anterior (em outubro/2006 é
zero). Em novembro e dezembro é o resultado de {(e) + (i) – (m)} do mês
imediatamente anterior do DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. Após
computar os débitos, chegou-se ao saldo credor ressarcível de R$ 527.802,67 no final
do trimestre na coluna (j).
15. Portanto, como o saldo credor de R$ 614.070,00 do 3o trimestre/2006 foi
integralmente aproveitado para a compensação de débitos declarados nos PERDCOMP
do referido trimestre, não poderia ser também aproveitado para o 4o trimestre/2006.”

Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO IPI. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA
ESCRITA FISCAL.
Utilizados os créditos na escrita fiscal para abatimento de débitos apurados, não podem
ser ressarcidos ou utilizados em declaração de compensação, sob pena de utilização em
duplicidade.
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRE-
CALENDÁRIO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao
crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A multa de mora é aplicada em virtude de lei, pelo pagamento em atraso. Irrelevante
boa-fé do contribuinte ou inexistência de dano ao erário.” (Processo no
13888.904818/2010-97; Acórdão no 3402-008.966; Relator Conselheiro Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida; sessão de 25/08/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.”
(Processo no 12155.000334/2008-64; Acórdão no 3302-011.429; Relator Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 29/07/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI CRÉDITO BÁSICO. ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO.
TRIMESTRES CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação. (...)”
(Processo no 10830.903989/2010-76; Acórdão no 3003-001.770; Relatora Conselheira
Ariene d’Arc Diniz e Amaral; sessão de 19/05/2021)

Resumidamente, portanto, pelo teor das conclusões externadas na Informação no
3/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI não há como se ressarcir o crédito de IPI postulado.
Assim, considerando que a Unidade Preparadora, em atendimento a diligência
determinada por esta Turma de Julgamento, procedeu à reanálise do pleito em desfavor da
Recorrente conclui-se pela improcedência das suas alegações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 755
DF CARF MF
Original